Tribunal: TJES
Processo: 5008086-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008086-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEF WILLIAM DOS SANTOS LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008086-23.2023.8.08.0048

RECTE.: ALEF WILLIAM DOS SANTOS LIMA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM CONTA. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Alef William dos Santos Lima em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo o requerente manter conta junto ao requerido, contudo, destaca não concordar com descontos diretos que estão sendo realizados para quitar seu financiamento estudantil. Busca, assim, a suspensão dos descontos, restituição dos valores, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5274654, destacando que o contrato do FIES tem cláusula expressa para desconto direto das parcelas em conta, inexistindo qualquer ilícito. O autor apresentou RI no ID 5274666, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo réu no ID 5274669.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, o autor possui financiamento estudantil (FIES) junto ao Governo Federal (ID 5274645), para o curso de Relações Internacionais, contudo, conforme alegado na própria exordial, encontra-se o mesmo inadimplente. Alega o recorrido, e com razão, que o FIES possui cláusula específica de desconto direto das parcelas em conta, o que condiz com a realidade (cláusula 10ª, § 6º). Concluo, desta forma, não ser ilegal o desconto promovido pelo demandado. Inclusive, colaciono precedente sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. 1. Em recente pronunciamento, o C. STJ fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
2. No caso ora em análise, apesar de se tratar de contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes, não há dúvidas de que o devedor concedeu livre autorização para a realização de descontos em conta corrente, não havendo razões suficientes para afastar o entendimento vinculante manifestado pelo C. STJ. 3. O desconto em conta corrente advindo de expressa autorização em contrato de financiamento regularmente formalizado entre as partes não se confunde com penhora de valores, de maneira que não se sustenta o argumento da impenhorabilidade de verbas
. 4. Deu-se provimento ao apelo do réu e negou-se provimento ao apelo do autor (TJ-DF 07027643620208070004 1682989, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2023). No mais, não existe direito potestativo de alteração unilateral do contrato na forma pretendida pelo recorrente, para atender aos seus simples anseios pessoais, haja vista a inexistência de qualquer abusividade no ajuste. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)